Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEIS PENHORADOS EM OUTRA COMARCA. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO DOS IMÓVEIS PELO PRÓPRIO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO N. 236 DO CNJ. ART. 882, § 1o DO CPC E ART. 51 DO PROVIMENTO GERAL DO TJDFT. AGRAVO PROVIDO.
1. A nova sistemática introduzida pelo CPC de 2015 quanto à realização dos leilões é clara em apontar a forma eletrônica como preferencial, sendo descartada apenas quando, por motivo declinado, só for possível a sua realização por meio presencial, conforme se depreende do art. 882: “Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, o leilão será presencial”.
2. O fato dos bens se encontrarem em outra comarca não se mostra como empecilho para a realização do leilão judicial eletrônico pelo próprio juízo da execução, uma vez que os meios e as regras para a sua realização já se encontram disciplinadas, tanto pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em razão do disposto pela Resolução no 236, de 13/07/2016, nos termos do art. 882, § 1o, CPC, como também por este e. TJDFT, pelo Provimento no 51, de 13/10/2020, não havendo qualquer óbice normativo em sentido contrário.
3. Agravo provido.